Tribunal: TJPA
Processo: 0013219-94.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013219-94.2011.8.14.0401

APELANTE: JAIME ANDRE SOUZA PERES, ANTONIO SANTA BRIGIDA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. roubo majorado. pedidos de absolvição. afastamento de causa de aumento de pena. não configuração de participação de menor importância. colaboração premiada não caracterizada. parcial provimento. redimensionamento das penas.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por JAIME ANDRÉ SOUZA PERES e ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA contra sentença que os condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, caput, do Código Penal.

2.Fatos relativos a roubo cometido com emprego de arma branca e em concurso com adolescente, durante a madrugada, em via pública. JAIME atuou como condutor do veículo utilizado na ação e na fuga, sendo localizado com objetos subtraídos.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade processual por abandono de causa por defensor constituído; (ii) saber se há insuficiência probatória a justificar absolvição dos réus; (iii) saber se incidem excludente de culpabilidade (art. 22 do CP), atenuante genérica (art. 65, III, "c", do CP), causa de diminuição por colaboração premiada (art. 14 da Lei 9.807/99) e participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP); (iv) verificar a ocorrência de reformatio in pejus indireta com a aplicação superveniente da majorante do art. 70 do CP em nova sentença.

iii. razões de decidir

4. Inexistência de abandono técnico, por ausência de formalização de procuração e não atuação no curso processual.

5. Provas orais, em especial o depoimento da vítima e de policiais militares, demonstram com segurança a coautoria dos réus no delito de roubo, afastando as pretensões absolutórias.

6. Não comprovada a coação moral irresistível alegada por JAIME, tampouco a espontaneidade necessária à delação premiada.

7. A função exercida pelo réu JAIME na empreitada revela conduta indispensável à prática do delito, não configurando participação de menor importância.

8. Aplicação da causa de aumento do art. 70 do CP na nova sentença, após anulação provocada por recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus indireta, vedada pelo art. 617 do CPP.

9. De ofício, afastada a majorante do art. 70 do CP, com extensão ao corréu, por força do art. 580 do CPP.

iv. dispositivo e tese

10. Recursos de apelação conhecidos. Recurso de JAIME ANDRÉ SOUZA PERES parcialmente provido. Recurso de ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial. 2. A ausência de espontaneidade e de efetiva colaboração impede o reconhecimento da delação premiada. 3. A atuação logística essencial do agente afasta o reconhecimento da participação de menor importância. 4. É vedada a reformatio in pejus indireta em recurso exclusivo da defesa, sendo incabível a imposição de causa de aumento não constante da sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CP
, arts. 22, 29, §1º, 65, III, "c", 157, §2º, II, e 70; CPP, arts. 386, IV, V e VII, 580 e 617; Lei 9.807/99, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no REsp 2025507/RS, Rel. Des. Jesuíno Rissato (Convocado), T6, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A UM DOS RECURSOS,
com extensão ao corréu,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JAIME ANDRÉ SOUZA PERES
, representado por advogado constituído, e
ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA
, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, parte inicial, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o
Ministério Público Estadual
, no exercício de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia contra os recorrentes, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Segundo a peça acusatória, no dia
27 de agosto de 2011
, por volta de 4h da manhã, a vítima
Edson Andrey Furtado da Costa
, ao transitar com sua esposa pela Av. Gentil Bitencourt, foi abordada por
ANTÔNIO
, que, acompanhado de um adolescente e portando uma faca do tipo "peixeira", anunciou assalto, subtraindo diversos pertences do casal. JAIME, segundo a acusação, teria prestado cobertura à ação, conduzindo o veículo utilizado no crime e auxiliando na fuga dos agentes. Os acusados foram presos em flagrante pela Polícia Militar, na posse dos objetos subtraídos.

A denúncia foi recebida em
21/10/2011
, sendo decretada a prisão preventiva de ANTÔNIO e concedida liberdade provisória a JAIME, posteriormente revogada a custódia cautelar do primeiro.

Realizada a instrução, o Juízo de origem, em decisão datada de
03/01/2014
, julgou procedente a denúncia, condenando os acusados à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP).

Interpostos embargos de declaração por JAIME, alegando omissão quanto às teses defensivas, estes foram rejeitados, mas a sentença foi retificada
ex officio
, corrigindo erro material e fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão para ambos os réus.

Inconformado,
JAIME ANDRÉ SOUZA PERES
interpôs recurso de apelação, cujas razões sustentam, em preliminar, a nulidade do feito a partir da oitiva da vítima por carta precatória, sem a prévia intimação da defesa. No mérito, pleiteia sua absolvição por negativa de autoria. De modo subsidiário, requer: o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP); a aplicação da atenuante da coação moral resistível (art. 65, III, “c”, do CP); a incidência da causa de diminuição do art. 14 da Lei 9.807/99; e a fixação da fração mínima de aumento decorrente da continuidade delitiva.

ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA
também recorreu, requerendo, de início, o reconhecimento do abandono processual por parte do advogado anteriormente constituído e, no mérito, sua absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público, em
contrarrazões
, pugnou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em parecer, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO dos recursos.

Em Acórdão de n° 162.198, esse TJ/PA conheceu do recurso interposto por Jaime André Souza Peres e lhe deu PROVIMENTO, para acolher a preliminar suscitada e determinar a anulação do processo, inclusive em relação ao réu Antônio Santa Brígida Pereira, desde a oitiva da vítima Edson Andrey Furtado da Costa, por meio de carta precatória, determinando a remessa dos autos ao juízo de 1° Grau.

Os autos retornaram à Vara de Origem, onde o Juiz
a quo
determinou a repetição dos atos instrutórios com a consequente oitiva da vítima, das testemunhas de acusação, defesa e interrogatório do réu.

O Juiz
a quo
, em sentença prolatada em 24.07.2019, condenou os réus Jaime André Souza Peres e Antônio Santa Brígida Pereira, respectivamente, às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, c/c o art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal.

Os réus Antônio Santa Brígida Pereira e Jaime André Souza Peres interpuseram os presentes Recursos de Apelação.

Em suas
razões recursais
, a defesa de
ANTONIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA
requer, preliminarmente o reconhecimento do abandono da causa pelo advogado particular. E, no mérito, pugna por sua absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Já a defesa do réu
Jaime André Souza Peres
, em suas razões, requer a sua
absolvição
, com fulcro no
art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP
, ou alternativamente, a sua absolvição sob a excludente de culpabilidade prevista no
art. 22 do CP
.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da
atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea "c", do CP
, além da
redução da pena pela participação de menor importância (art. 29, § 1°, do CP)
, e, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, da Lei 9.807/99.

Por derradeiro, pede que seja
decotada a causa de aumento de pena do art. 70, primeira parte, do CP
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta.

Em
contrarrazões
o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos, para ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
“manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos Recursos de Apelação, com a REJEIÇÃO da preliminar arguida pelo réu Antônio Santa Brígida Pereira. No mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso de Antônio Santa Brígida Pereira, todavia que, de ofício, seja retirada da sua dosimetria da pena a causa de aumento do art. 70 do CP, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Quanto ao recurso de Jaime André Souza Peres, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que sejam reconhecidas as causas de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29, § 1°, do CP) e da delação premiada (art. 14 da Lei 9.807/99), bem como que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CP, com a extensão do benefício ao corréu Antônio Santa Brígida Pereira, ex officio, de acordo com o art. 580 do CPP.”
(Textual).

É o relatório.

Revisão cumprida. Pedido de sustentação oral. À
inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Verifico que os pressupostos de admissibilidade dos recursos se encontram devidamente preenchidos, razão pela qual deles conheço.

DA PRELIMINAR DE ABANDONO DE CAUSA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – SUSCITADA PELO RÉU ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA

Alega o apelante
ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA
o abandono da causa por parte de defensor constituído, requerendo a aplicação da penalidade prevista no
art. 265 do Código de Processo Penal
, com o recolhimento do valor da multa em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Entretanto, após detida análise dos autos,
não vislumbro respaldo jurídico à pretensão recursal
. Isso porque, conforme asseverado pelo recorrente, o advogado
Jaime Carneiro Costa
, inscrito na OAB/PA sob o nº 7.562, protocolizou, ainda na fase inquisitorial,
petição requerendo relaxamento de prisão em flagrante ou concessão de liberdade provisória
, sem, no entanto,
juntar instrumento de mandato
.

Posteriormente, por ocasião de sua citação pessoal, o apelante declarou expressamente que seria representado pelo referido causídico.

Todavia,
novamente não foi formalizada a representação processual
por meio de procuração.

Dessa forma, constata-se que,
embora tenha havido manifestação de vontade do réu no sentido de ser patrocinado pelo advogado mencionado, não houve a devida formalização da atuação profissional
, o que impossibilita o reconhecimento de abandono de causa, uma vez que
o defensor sequer se habilitou nos autos
. Em razão disso, o Juízo de origem determinou, corretamente,
a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação de defesa preliminar
em nome do réu, o que se efetivou em 07 de fevereiro de 2012, conforme Certidão acostada nos autos.

Portanto,
não se pode afirmar que houve abandono da defesa técnica
, pois a atuação do advogado se limitou a
petição restrita a medidas cautelares
, sem qualquer envolvimento na fase instrutória ou na sustentação do mérito da acusação.

Diante da
inexistência de habilitação formal
e da
ausência de atuação substancial no processo penal acusatório
,
afasto a preliminar de abandono de causa
, bem como
inviabilizo a imposição de sanção pecuniária ou comunicação ao órgão de classe
.

REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame meritório.

DA ABSOLVIÇÃO

O recorrente
JAIME ANDRÉ SOUZA PERES
postula sua absolvição, com fundamento nos incisos IV, V e VII do
art. 386 do CPP
, alegando contradições nos depoimentos colhidos em juízo, bem como imputando à vítima declarações meramente opinativas. Defende, ainda, que teria sido igualmente vítima do delito, atuando sob coação por parte dos assaltantes, sem vínculo subjetivo com os demais agentes.

Por sua vez, o apelante
ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA
igualmente pleiteia sua absolvição, sustentando
inexistência de provas suficientes
e argumentando que a condenação se baseou unicamente nas declarações da vítima.

Entretanto,
tais alegações não encontram amparo no conjunto fático-probatório
. Ao contrário, os elementos constantes dos autos
revelam robustez na comprovação da materialidade e da autoria delitiva
em relação a ambos os réus.

A existência do crime restou suficientemente demonstrada, sobretudo pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
e pelo
Auto de Entrega,
além das
provas orais colhidas em juízo, sob contraditório e ampla defesa
.

A vítima
Edson Andrey Furtado da Costa
, em seu depoimento narrou os fatos com
consistência e riqueza de detalhes
, descrevendo a abordagem violenta perpetrada por dois indivíduos armados com facão, a posterior fuga em um táxi, o repasse imediato das informações à Polícia Militar, a identificação da placa do veículo e, posteriormente,
o reconhecimento do taxista – o ora apelante Jaime – como participante no crime
, inclusive com
a apreensão de seu cartão de crédito e brinco da esposa em posse do acusado
. Oportuno transcrever o depoimento:

“QUE estava retornando de um show com sua esposa; QUE estavam voltando para o hotel; QUE na porta do hotel foram abordados por dois elementos; QUE um deles estava com um facão; QUE sua esposa estava grávida na época; QUE eram

aproximadamente meia noite ou 01h da manhã; QUE o fato ocorreu na rua Generalissimo Deodoro; QUE os fatos ocorreram próximo ao hotel onde estavam hospedados; ( ... ) QUE os assaltantes mandavam que o depoente e a esposa encostassem na parede; QUE colocou sua esposa atrás de si, pelo fato de estar grávida; QUE os fatos ocorreram na rua; QUE foi há uns 50 metros do hotel; QUE os assaltantes quiseram pegar as alianças e sua esposa se recusou a entregar; QUE, nesse momento, o individuo que estava com o facão o colocou no pescoço de sua esposa; QUE disse ao assaltante que não precisava daquilo; QUE os assaltantes estavam aparentemente muito drogados; QUE entregaram todos os seus pertences, menos as alianças; QUE quando os assaltantes saíram correndo o depoente correu atrás deles; QUE empurrou sua esposa para dentro de uma residência e correu atrás dos individuos, conseguido ver que entraram num táxi; QUE viu o número da placa; QUE passou o número da placa para a guarnição da Policia Militar que foi lhe atender na hora em que fez o boletim de ocorrência; QUE dentro de 40 minutos o tenente da guarnição foi na portaria do hotel e pediu que descesse; QUE quando desceu, foi-lhe informado que o táxi tinha sido apreendido e que o taxista estava preso; QUE num primeiro momento o taxista disse que era vítima; QUE não tinham achado nada com o taxista; QUE disse para os policiais militares que o revistassem; QUE foi quando encontraram o brinco e o cartão de crédito no bolso do taxista; QUE acha que o taxista se chama JAIME; QUE foram duas pessoas que praticaram o assalto; QUE o taxista era comparsa, que estava esperando os outros dois, não participando diretamente; QUE o taxista parava, os outros dois indivíduos faziam o assalto e voltavam para o táxi dele; QUE o taxista ficava a uma distância de uma esquina aguardando; QUE foram encontrados com o taxista o brinco de sua esposa e o seu cartão de crédito; QUE foram subtraídos uma máquina fotográfica, um relógio, um celular, a sua carteira, R$ 300,00 (trezentos reais), os brincos e a bolsa de sua esposa; QUE na bolsa de sua esposa era onde estavam o celular, a sua carteira e o dinheiro, que foi o único bem que não apareceu; QUE todos os envolvidos foram presos no mesmo dia; QUE o taxista indicou onde os outros indivíduos estavam; QUE fez o reconhecimento na polícia e foi a riqueza de detalhes que deu que ajudou a identificar os acusados; QUE disse que um dos assaltantes tinha uma tatuagem no pé e o ouro uma no braço; QUE indicou a cor da roupa, das sandálias ( ... ); QUE os assaltantes ainda estavam com a mesma roupa; QUE um deles foi encontrado numa banca de água de coco e ainda estava com o facão, pois usava para descascar o coco; QUE ele estava dormindo e a guarnição da PM abriu a banca e o prendeu; QUE então o indivíduo preso na banca de coco disse onde era a casa do outro acusado; QUE não sabe se outro era menor; QUE não lembra o nome dele dos demais acusados; QUE o primeiro que foi detido pela polícia estava na barraca de água de coco, que ficava próxima à Importadora; QUE as característica físicas que passou para a polícia batiam com as dos acusados que praticaram diretamente o assalto; ( ... ) QUE enquanto um dos assaltantes apontava a faca, o outro recolhia seus pertences e de sua esposa; ( ... ) QUE com o taxista foi encontrado o seu cartão de crédito; QUE com o indivíduo que lhes apontava a faca, foram encontrados o celular e a máquina fotográfica; QUE com o adolescente, foi encontrado o seu relógio; QUE a bolsa de sua esposa foi jogada num canal; QUE foram até o local e os policiais mandaram que o menor descesse para pegar a bolsa; QUE o menor atendeu a exigência, sendo recuperada a bolsa de sua esposa, onde estavam seus documentos e a chave do hotel; QUE os dois indivíduos os assaltaram numa esquina e que Jaime guardou o táxi noutra esquina, para não ser visto; QUE só conseguiu ver o táxi quando correu atrás dos assaltantes; QUE viu os assaltantes entrando no táxi e passou a placa para a polícia; QUE o indivíduo que não estava com a faca fazia menção de estar portando uma arma de fogo por debaixo da camisa; QUE, quando viu que não era uma arma, mas sim só a mão dele, empurrou sua esposa para trás e foi na hora em que ele (Antônio) pegou o facão e intimidou sua esposa; ( ... ) QUE o taxista dizia ter sido vítima também; QUE contestou dizendo que ele não poderia ser vítima, pois abriu a porta do carro para os assaltantes entrarem; QUE os policiais lhe disseram que era sua palavra contra a de Jaime; QUE os policiais revistaram todo o carro, mas não encontraram nada; QUE foi quando pediu que revistassem Jaime e foram encontrados o seu cartão de crédito e os brincos de sua esposa; QUE ao ser revistado, o taxista disse que sabia onde os assaltantes estavam; QUE não viu se Jaime orientava os assaltantes durante o delito; QUE o tenente lhe falou que quando pegou Jaime disse que a casa caiu e que agora sabiam quem era o táxi branco que fazia o assaltos; QUE, por esse motivo, entendeu que o taxista já era procurado; QUE ouviu esse comentário na rua ainda; QUE viu o taxista conversando com os assaltantes na delegacia; QUE um dos assaltantes falou que ia lhe pegar e o taxista disse que era para retirar a queixa que seria melhor para o depoente; QUE por isso deduziu que ja eram conhecidos; ( ... ) QUE não viu o rosto do taxista durante o assalto ( ... ).”

A narrativa da vítima encontra
reforço no depoimento do policial militar PAULO ANDRÉ ANDRADE AMARAL
, que confirmou o reconhecimento do táxi, a presença dos pertences da vítima no veículo e o fornecimento, por JAIME, da localização dos demais agentes, culminando com a prisão de ambos e a recuperação parcial dos objetos subtraídos.

Ressalte-se que,
nos crimes patrimoniais
, a palavra da vítima e dos policiais
assumem elevada importância probatória
, sobretudo quando
harmônica com os demais elementos constantes nos autos
.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
Destaquei

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

2. Fato relevante. O réu foi acusado de possuir e fornecer arma de fogo a um adolescente, que tentou atirar contra um policial militar.

A absolvição em primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas, consistentes apenas no depoimento de um policial militar.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no depoimento do policial militar, considerado suficiente e idôneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento de uma única testemunha, no caso um policial militar, é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.

8. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para majoração superior a esse patamar. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA PARA 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. (HC n. 943.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

Nesse contexto,
não subsiste dúvida razoável quanto à coautoria dos réus
, motivo pelo qual
afasto os pedidos absolutórios formulados por ambos os apelantes
.

DOS PEDIDOS EXCLUSIVOS DE JAIME ANDRÉ SOUZA PERES

a) Da Excludente de Culpabilidade – Art. 22 do CP

O apelante requer o reconhecimento da
excludente de culpabilidade fundada em coação moral irresistível
, prevista no
art. 22 do Código Penal
, sustentando que foi ameaçado pelos agentes armados, o que teria tornado impossível outra conduta.

Contudo,
não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal alegação
. A simples versão do réu,
desacompanhada de indícios objetivos e em dissonância com a prova testemunhal e documental
, não é suficiente para afastar a culpabilidade.

Destaca-se que
a coação moral irresistível exige prova de ameaça concreta e insuperável
, com grau de imposição tal que torne inviável ao agente agir de forma diversa, o que não restou evidenciado no presente caso. Ao contrário:
JAIME foi localizado com os objetos subtraídos e forneceu apoio logístico ao delito
, conduzindo o táxi utilizado como meio de fuga.

Assim, inexistindo comprovação efetiva da coação alegada,
rejeito o pedido de absolvição com base no art. 22 do CP
.

b) Da Atenuante do Art. 65, III, "c" do CP

O recorrente pleiteia a aplicação da atenuante genérica de coação resistível, prevista no
art. 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal
.

Entretanto,
a pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos)
, o que
impede a incidência da atenuante
, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
nos termos da Súmula 231
, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal
”.

Assim, por
impossibilidade jurídica de aplicação da atenuante em tais moldes
, rejeito o pedido.

c) Da alegada participação de menor importância (art. 29, §1º, do Código Penal)

O apelante postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, sob o argumento de que sua conduta no crime de roubo teria sido secundária, limitando-se ao transporte dos agentes, sem qualquer envolvimento direto com a execução do delito.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo nos elementos dos autos.

É certo que, nos crimes praticados em concurso de agentes, a análise da participação de cada réu deve ser feita com base em critérios qualitativos e não apenas quantitativos.

Contudo, no presente caso, a prova

produzida revela que houve divisão clara e prévia de tarefas entre os comparsas, sendo que o papel desempenhado por JAIME foi de especial relevância para o sucesso da empreitada criminosa.

Com efeito, foi o corréu quem forneceu o veículo utilizado para aproximar os assaltantes das vítimas, permaneceu aguardando nas imediações para assegurar a fuga rápida e contribuiu diretamente para que os bens subtraídos fossem transportados e ocultados,
inclusive sendo encontrado na posse de pertences das vítimas, como o cartão bancário e o brinco da esposa do ofendido.

A sua função, longe de ser acessória, foi estratégica para a execução segura e eficaz do delito, assegurando, com o uso do táxi, mobilidade, rapidez na evasão do local do crime e dissimulação da ação criminosa – características que, por óbvio, aumentam a vulnerabilidade da vítima e reduzem a capacidade de reação.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se reconhece a menor importância quando a atuação do agente se revela indispensável à concretização do tipo penal, como no caso de quem fornece o meio de transporte e atua como suporte logístico da empreitada. Nesse sentido:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que não se aplica a causa de diminuição quando a participação do agente é essencial para a execução do delito. Veja-se:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGRESSIVIDADE EXARCEBADA. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE, COMO DAR FUGA AOS CORRÉUS NO PRÓPRIO VEÍCULO E FICAR RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS BENS SUBTRAÍDOS. Ordem NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revisão de condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena e participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e na análise de eventual flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na participação do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação.

5. A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 894.858/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância, sendo indevida a redução pleiteada.

d) Da causa de diminuição de pena por colaboração premiada (art. 14 da Lei nº 9.807/1999)

O apelante também pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei 9.807/99, sustentando que teria contribuído com os órgãos de segurança ao indicar a localização dos corréus e dos bens subtraídos.

Contudo, tal tese igualmente não merece acolhimento.

Consoante o referido dispositivo legal, a colaboração deve ser espontânea, voluntária e eficaz, contribuindo para a elucidação da infração penal, a identificação dos coautores ou partícipes, a localização da vítima com vida ou a recuperação do produto do crime.

No caso sob exame, a suposta “colaboração” ocorreu somente após a abordagem policial e a apreensão de objetos das vítimas em sua posse, circunstância que evidencia atuação meramente reativa e vinculada à autodefesa, sem qualquer iniciativa espontânea de cooperação com a persecução penal.

Ademais, o recorrente negou sua participação criminosa em todas as fases do processo, inclusive em juízo, mantendo versão de que também fora vítima dos assaltantes, o que afasta a boa-fé e a voluntariedade exigidas para o reconhecimento do benefício.

O mero fornecimento de informações, em contexto de flagrante e negação de autoria, não configura delação premiada, tampouco justifica a redução da pena com base no art. 14 da Lei 9.807/99.

Assim, rejeita-se também a aplicação da causa de diminuição fundada na colaboração premiada.

e) Da Violação ao Princípio da
Non Reformatio in Pejus Indireta

O apelante alega ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta
, em razão da
inclusão da causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal)
somente na nova sentença, proferida após a anulação da anterior, sendo que a referida majorante
não fora aplicada na decisão revogada
.

De fato, verifica-se que, na sentença anulada
o magistrado não aplicou a referida causa de aumento
, que passou a integrar a dosimetria apenas na sentença proferida após o provimento do recurso da própria defesa.

Conforme jurisprudência consolidada,
não é admissível a
reformatio in pejus
, ainda que indireta
, em sede de apelação interposta exclusivamente pela defesa. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO PARA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ATRIBUIR MAIOR VALOR ÀS FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO UTILIZADAS NA ORIGEM NA SEGUNDA E NA TERCEIRA FASES DE DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório ." (EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021 .) 2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, afastada a valoração negativa de circunstâncias judicias pelo Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, faz-se necessária a redução proporcional da pena-base, com o redimensionamento da pena.3. Não se revela viável a pretensão do Ministério Público de atribuir maior valor aos parâmetros utilizados na origem para fixar a reprimenda na segunda e na terceira etapas de dosimetria, pois, em se tratando de recurso especial exclusivo da defesa, o agravamento da situação jurídica do recorrente representaria novo reformatio in pejus, mesmo que a pena total definitiva fosse reduzida .4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2025507 RS 2022/0284536-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)”

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Mahatman Sadat dos Santos Pereira e Mohamed Sadat dos Santos Pereira foram condenados por tentativa de homicídio qualificado contra Sara Sadat dos Santos Pereira Araújo, com penas de reclusão em regime inicial fechado. Foram absolvidos em relação à vítima Josivaldo Araújo dos Santos. A defesa recorreu, pleiteando a redução das penas e o afastamento de agravante. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) se houve reformatio in pejus indireta na fixação das penas e (ii) se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal deve ser afastada. III. Razões de Decidir. 3. A reformatio in pejus foi indireta identificada, pois a pena-base foi majorada após recurso exclusivo da defesa, o que não é permitido. 4. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal foi mantida, pois consta da denúncia e foi debatida em plenário. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas de Mohamed e Mahatman, mantendo o regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1 . Não é permitida a reformatio in pejus indireta em recurso exclusivo da defesa. 2. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal é válida quando sustentada na denúncia e em plenário. Legislação Citada: Código Penal, art . 121, § 2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 61, inciso II, alínea e; art. 33, §§ 2º, alínea b, e 3º; art . 68. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Criminal 0000362-09.2020.8 .26.0161, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 03/10/2023 . STJ, REsp 785122, Sexta Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, publ. 22/11/2010 . STJ, HC n. 251.417/MG, rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/11/2015, DJe 19/11/2015. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00124066520178260161 Diadema, Relator.: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2025, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2025)”

Dessa forma,
deve ser excluída a aplicação da causa de aumento prevista no art. 70 do CP
, com
extensão do benefício ao corréu ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA
, por força do
art. 580 do CPP
.

Passo, assim a nova dosagem das penas:

Para o réu
JAIME ANDRÉ SOUZA PERES:

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,
mantenho os termos da sentença que fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço)
pelo reconhecimento do concurso de pessoas, resultando
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, nos termos da sentença, que a torno concreta e definitiva, pela ausência de agravantes e atenuantes.

O regime de pena deve ser mantido no semiaberto, nos termos da sentença.

Para o réu
ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,
mantenho os termos da sentença que fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço)
pelo reconhecimento do concurso de pessoas, resultando
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, nos termos da sentença, que a torno concreta e definitiva, pela ausência de agravantes e atenuantes.

O regime de pena deve ser mantido no semiaberto
, nos termos da sentença.

Ante o exposto
,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por
JAIME ANDRÉ SOUZA PERES e ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA PEREIRA
.

No mérito, dou
parcial
provimento ao recurso de JAIME ANDRÉ SOUZA PERES
,
afastando
, a causa de aumento de pena do
art. 70 do Código Penal
, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta,

extensivo,
ex officio,
ao corréu

ANTÔNIO SANTA BRÍGIDA
, restando fixada a pena final para ambos os réus ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Belém-PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025